Tribunal: STF
Processo: RE 971361
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-18
Data de publicação: 2016-11-18

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA DA VERBA. INDENIZAÇÃO OU REMUNERAÇÃO.



    1. É manifestamente improcedente o agravo regimental que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes.



    2. A discussão acerca da incidência de tributos baseada na natureza da verba cinge-se ao âmbito infraconstitucional.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.